Tribunal: TJSP
Processo: 1001460-33.2021.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato – É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato – É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Réu que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pretensão de devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente – Descabimento – Hipótese em que, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a devolução deverá se dar de forma simples – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.